Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CEB. (NEOENERGIA). FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil é consequência de normas contratuais e extracontratuais. No que concerne as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, prescreve o artigo 37, §6o, da Constituição Federal que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações comerciais estabelecidas entre as concessionárias de serviços públicos, inclusive, as prestadoras de serviços de energia elétrica e o consumidor, usuário final dos referidos serviços. 3.1 No caso em apreço observa-se que a apelante firmou contrato de seguro com o consumidor, tendo efetivado o ressarcimento pelos danos ocorridos ao segurado, sub-rogando-se, assim, nos limites do valor ressarcido, nos direito de ação contra o suposto causador do dano, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil.
3. Em se tratando de danos provenientes de conduta imputada a concessionária de serviço público de energia elétrica, devem ser observadas as normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor (art. 6o e 14, da Lei no 8.078/90), o que não representa uma automática inversão do ônus probatório, principalmente quando se leva em conta que a pretensão é movida em sede de ação regressiva por empresa que, em razão de sua própria atividade fim, detém expertise incompatível com a hipossuficiência que poderia viabilizar essa inversão.
4. Considerando os elementos dos autos, inclusive os laudos técnicos apresentados pela parte autora, não restou provado inequivocadamente que os danos ocasionados aos equipamentos dos segurados teriam efetivamente decorrido de falha na prestação dos serviços da ré/apelada, o que impõe a improcedência da pretensão inicial e, assim, a manutenção da sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.